Tribunal: TJMT
Processo: 1016115-62.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016115-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PENDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão que deferiu pedido de penhora online em Execução Fiscal, sem análise prévia da exceção de pré-executividade apresentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na realização de penhora online antes da apreciação de exceção de pré-executividade em processo de execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de exceção de pré-executividade, por si só, não possui efeito suspensivo e não impede o regular prosseguimento da execução fiscal, incluindo a efetivação de medidas constritivas.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a oposição de exceção de pré-executividade não suspende o processo executório nem obsta a realização de penhora.

5. A suspensão do feito executório demanda a apresentação de embargos à execução com a devida garantia do juízo, não sendo a exceção de pré-executividade instrumento hábil para tal finalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A realização de penhora online em execução fiscal antes da análise de exceção de pré-executividade não configura nulidade, dado que tal meio de defesa não possui efeito suspensivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 450.852/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 03/10/2005.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Itaú S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0020027-44.2013.8.11.0041, opostos pelo
Município de Cuiabá
, deferiu o pedido de penhora on-line de quantias encontradas em contas bancárias da parte executada, sem analisar a exceção de pré-executividade acostada ao feito (Id 43735207 – página 9/18 dos autos de origem).

Em suas razões, o agravante argumenta que houve omissão do juízo de primeira instância ao não apreciar a exceção de pré-executividade, que questionava a validade da cobrança de ISS por falta de processo administrativo adequado. Afirma que seu direito de defesa foi cerceado, pois a penhora de seus ativos foi realizada sem sua intimação prévia, violando o CPC.

Por fim, requer a nulidade dos atos processuais posteriores à exceção de pré-executividade, com a devida apreciação desta, e a devolução dos valores transferidos para a conta judicial (Id 219183192).

Decisão de Id. 219784180, concedendo os efeitos suspensivos.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal identificada pela numeração única 0020027-44.2013.8.11.0041, ajuizada pelo
Município de Cuiabá
, deferiu o pedido de penhora on-line de quantias encontradas em contas bancárias da parte executada sem analisar a exceção de pré-executividade.

É imperioso ressaltar que, em sede de Agravo de Instrumento, a análise deve se limitar à verificação do acerto ou desacerto do ato impugnado, ou seja, à correção do deferimento do pedido e bloqueio dos ativos financeiros do agravante concedida em Primeiro Grau, evitando-se, assim, qualquer supressão de instância.

A parte agravante alega cerceamento de defesa, o que, por conseguinte, acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes.

Dos autos originários, verifica-se que, após a apresentação da exceção de pré-executividade (Id 43735207 – página 9/18), o juízo singular deferiu o pedido de penhora de ativos financeiros (Id 126088520) sem proceder à análise da referida exceção.

O agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão na análise da exceção de pré-executividade e na impugnação ao bloqueio realizado (Id 127097570). No entanto, o juízo a quo rejeitou os embargos com fundamento na ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), considerando que o recurso se configurava como uma tentativa inadequada de modificar a decisão anterior sem respaldo legal (Id 156194670).

No presente caso, não se identifica qualquer vício na realização da penhora online antes da apreciação da exceção de pré-executividade.

Isso porque os referidos meios de impugnação da Execução Fiscal, embora não exijam a garantia do juízo para serem analisados, não possuem efeito suspensivo. Assim, não há nulidade na realização da penhora antes da apreciação da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, há muito tempo o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado esse entendimento. Vejamos:

“Execução. Penhora. Exceção de pré-executividade. Penhora sobre o faturamento da empresa. Precedentes. 1.
A simples manifestação da exceção de pré-executividade não tem o poder de suspender o processo de execução
. 2. Possível, na esteira da jurisprudência da Corte, a penhora sobre o faturamento da empresa, como decidido no EREsp nº 279.580/SP, Relator o Ministro Humberto Gomes de Barros (Corte Especial, DJ de 19/12/03). 3. Recurso especial não conhecido.” (STJ. REsp 450.852/RS. Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma. DJ 03/10/2005) (g.n.)
(destaquei).

Assim, conforme jurisprudência consolidada do STJ, a oposição de exceção de pré-executividade,
por si só, não suspende o processo de Execução Fiscal nem impede a penhora, permitindo o prosseguimento regular da execução
inclusive com a emissão de ordem de bloqueio de valores.

Portanto, se a pretensão da parte executada é a suspensão do feito executório, devem ser apresentados os devidos Embargos à Execução, com a respectiva garantia do feito.

Diante do exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, o que implica a ratificação da sentença objurgada e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024